Tribunal: TJSP
Processo: 2185650-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2185650-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
ZIFIRINA KIARA RODRIGUES FERREIRA, MARIZA RODRIGUES CARVALHO
e KR SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, é agravado ZANON & ZANON
ADMINISTRADORA DE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2185650-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 24881
Agravo de Instrumento no 2185650-91.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Juiz(a): Antonio Roberto Andolfato de Sousa
Agravantes: Zifirina Kiara Rodrigues Ferreira, Mariza Rodrigues Carvalho e KR
Solucoes Financeiras Ltda
Agravado: Zanon & Zanon Administradora de Franchising Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. SUPOSTO
INADIMPLEMENTO
DA
FRANQUEADORA.
FORÇA
MAIOR. PANDEMIA COVID-19. TUTELA ANTECIPADA
DEFERIDA EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. HIPÓTESE
EM
QUE
É
RECOMENDÁVEL
AGUARDAR
A
OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às pp. 9/10 (fls. 271/272 dos originais), que, nos autos da 'ação ordinária de
resolução de contrato de franquia c/c indenização' ajuizada por Zifirina Kiara Rodrigues
Ferreira, Mariza Rodrigues Carvalho e 'KR Soluções Financeiras Ltda' em face de
'Zanon & Zanon Administradora de Franchising Ltda, deferiu em parte a tutela de
urgência, “para determinar a suspensão do pagamento dos royalties e taxas inerentes
ao contrato, enquanto perdurar a situação fática decorrente da pandemia”.
Insurgem-se as autoras, insistindo na concessão de todos os
pedidos de tutela antecipada, ressaltando que a suspensão das parcelas apenas durante a
pandemia poderá insejar sérios prejuízos às agravantes.
Sustentam que não há perigo na irreversibilidade da medida,
sobretudo porque a pretensão das agravantes é rescindir o contrato. Isso porque
ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado de forma coercitiva ou contra
a sua vontade.
Pleiteiam, a título de tutela de urgência, “o reconhecimento da
rescisão contratual, com a suspensão de todas as obrigações contratuais atribuidas às
autoras, inclusive os valores de royalties mensais, bem como taxas diversas, e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2185650-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manutenção de outros serviços obrigatórios (tal como com as prestadoras de serviços
homologadas pela franqueadora nos termos do artigo 294 do Código de Processo
Civil, sendo isenta de multa por rescisão antecipada do contrato especialmente
considerando os acontecimentos EXTRAORDINÁRIO e IMPREVISÍVEL (caso
fortuito/força maior), nos termos dos artigos 393, 478, do Código Civil”.
Não há contraminuta, eis que ainda não formada a relação
processual.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, o presente recurso
não comporta provimento.
Isso porque a questão referente à exceção de contrato não
cumprido não pode ser aferida de plano, devendo ser objeto de análise posterior, sob o
crivo do contraditório e ampla defesa, inclusive porque concernente ao mérito da
demanda, cuja apreciação é vedada neste âmbito recursal.
Em sede de cognição sumária, seria prematuro o deferimento da
liminar pretendida, até diante da natureza dos questionamentos apontados pela
agravantes. A emissão de uma ordem de abstenção de cobrança de valores pertinentes à
franquia, sob argumento de inadimplemento contratual por parte da franqueadora é
matéria fática que deve estar cabalmente demonstrada, não sendo aferível de plano.
Nem mesmo a sua impossibilidade econômica justifica, por si
só, a concessão integral da liminar pretendida.
Não se pode olvidar que o contrato foi firmado sem que uma das
partes possa ser considerada hipossuficiente em relação à outra. Não há relação de
consumo entre os contratantes, e é certo que esse tipo de contrato pressupõe uma série
de avaliações dos riscos, resultados e condições contratualmente estipuladas.
Importante considerar, ainda, que a medida é requerida sem a
oitiva da parte contraria na origem, razão a mais a aguardar sua prévia manifestação
para a eventual extensão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2185650-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Desse modo, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)